Tribunal: TJES
Processo: 5026130-65.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026130-65.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE PAULO CORREIA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5026130-65.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
JOSE PAULO CORREIA

RECORRIDO:
BANCO PAN S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o ,apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação movida por
JOSE PAULO CORREIA
em face de
BANCO PAN S.A.
, alegando, em apartada síntese, que firmou contrato de empréstimo consignado junto a ré, mas foi surpreendido com a informação de que na verdade tratava-se de cartão de crédito consignado. Desta feita, requer seja declarado nulo o contrato de cartão de crédito consignado, a restituição em dobro dos valores pagos, bem como a condenação da ré ao pagamento de danos morais.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo reconheceu a incompetência territorial, julgando extinto o processo sem resolução do mérito.

3. Em tempo, o autor apresentou Recurso Inominado, o autor apresentou Recurso Inominado, pretendendo a reforma do ato sentencial, a fim de que seja reconhecida a competência do juízo de Vitória/ES para julgamento do feito.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o artigo 46 da Lei 9.099//95.

5. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. Assiste razão o juízo sentenciante, na medida em que reconheceu a incompetência territorial. Ora, o autor, domiciliado em Osasco/SP, não trouxe aos autos qualquer justificativa para que o processamento e julgamento da presente ação seja realizado frente ao juízo de Vitória/ES. ESCORREITA A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO QUE NESSE SENTIDO DISPÔS: Observa-se nos autos que a parte autora possui domicílio em Cariacica/ES, local onde foi firmado o contrato objeto da ação (Id. 36761138). A parte ré, por sua vez, possui endereço em São Paulo/SP, não havendo qualquer razão para a tramitação da demanda em Vitória/ES. Diante disso, é incontestável a incompetência deste Juizado para processar e julgar a presente demanda, devendo a mesma ser proposta na comarca competente conforme os preceitos contidos no art. 4º da Lei 9.099/95. Com efeito, o Enunciado 89 do FONAJE diz que a incompetência territorial em sede de Juizados Especiais Cíveis pode ser reconhecida de ofício, não havendo que se falar em remessa dos autos ao juízo competente, na medida em que o reconhecimento da incompetência territorial é causa de extinção do processo sem julgamento do mérito, na forma do art. 51, III, da Lei 9.099/95, sendo exatamente a hipótese dos autos.

6. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do artigo 46, da Lei 9.099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo e Tema nº 451, das Teses de Repercussão Geral do STF.

7. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)